Tribunal: CARF
Processo: 16327.721378/2020-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A nulidade deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A coisa julgada se opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a sentença judicial, estão preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter sido opostas, não cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais vícios, o que significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, os valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL REALIZADAS POR MEIO DE PER/DCOMP. ALEGADA DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PER/DCOMP sem a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos valores indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÕES TRABALHISTAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. ARTIGO 43, § 3o DA LEI No 8.212 DE 1991.
A incidência de juros de mora é um dos principais efeitos do inadimplemento das obrigações a serem suportados pelo devedor.
Nas ações trabalhistas, as contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade, restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PORTARIA CARF No 5960 DE 04 DE JULHO DE 2022.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada em normativos internos e orientada na publicação da pauta de julgamento, cabendo ao interessado o encaminhamento do pedido por meio de formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721378/2020-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.132 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A nulidade deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no
caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A coisa julgada se opera entre as partes e uma vez transitada em julgado a
sentença judicial, estão preclusas todas as alegações e defesas que poderiam ter
sido opostas, não cabendo à autoridade fiscal o reconhecimento de eventuais
vícios, o que significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de
ofício, os valores de contribuições previdenciárias, em decorrência da sua
competência prevista pela Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EM
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS PAGAS POR DETERMINAÇÃO
JUDICIAL REALIZADAS POR MEIO DE PER/DCOMP. ALEGADA
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E
INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PER/DCOMP
sem a comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por
ele declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação
dos valores indevidamente compensados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÕES TRABALHISTAS. JUROS
DE MORA. INCIDÊNCIA. ARTIGO 43, § 3o DA LEI No 8.212 DE 1991.
A incidência de juros de mora é um dos principais efeitos do inadimplemento
das obrigações a serem suportados pelo devedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721378/2020-50
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Nas ações trabalhistas, as contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com
referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de
alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais
moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas,
devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos
os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado,
sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas
quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PORTARIA CARF No 5960 DE 04
DE JULHO DE 2022.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada em
normativos internos e orientada na publicação da pauta de julgamento, cabendo
ao interessado o encaminhamento do pedido por meio de formulário eletrônico
disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento,
independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 402/438) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (fls.
350/382), que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, derivado de compensações de contribuições
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

previdenciárias recolhidas pela empresa referente reclamatórias trabalhistas (GPS Código 2909),
no período de 01/2019 a 12/2019, realizadas por meio de PERD/COMP transmitidos nos meses
de 03/2019, 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019 e 01/2020, relacionados no Anexo 1
do despacho decisório (fl. 25) e reproduzidos abaixo:

Do Despacho Decisório
O Recorrente pleiteava a compensação de contribuições sociais previdenciárias
com créditos provenientes de contribuições recolhidas na Justiça do Trabalho, incidentes sobre
remuneração devida ao trabalhador em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias
trabalhistas.
A decisão constante no despacho decisório (fls. 02/24) foi no sentido de não
reconhecer o direito creditório pleiteado derivado de tais compensações e de não homologar os
PER/DCOMPs listados na planilha do Anexo 1, com base nos fundamentos jurídicos adotados
pela autoridade fiscal, apresentados no excerto abaixo reproduzido (fls. 22/23):
(...)
6. Sumário conclusivo
Antes de mais, relembramos que a maior parte do que foi aqui escrito, o foi apenas ad
argumentandum, pois a questão prejudicial – uma sentença judicial transitada em
julgado é imutável, só podendo ser revista por outra sentença judicial – é tudo de que se
precisa para – prima facie, a priori e in totum – rejeitar quaisquer pedidos de
compensação e isso sem que, sequer, haja a necessidade de avaliação de mérito de
quaisquer teses ou de exame e verificação do que quer que seja. Sentença judicial se
contesta no poder judiciário e pelas vias processuais apropriadas sem contornos, sem
sinuosidades, sem artifícios, sem atalhos.
Em virtude disso, uma autoridade administrativa não tem competência legal para
autorizar a compensação de tributos recolhidos em decorrência de decisão judicial que
tenha determinado tais recolhimentos. Tal preceito é confirmado tanto por doutrina
quanto por ampla jurisprudência, indicando que uma decisão judicial não pode ser
revista administrativamente. Posto que a Autoridade Tributária não tem competência
legal para tal, tendo como origem um processo judicial, no caso, reclamações
trabalhistas, os recolhimentos efetuados não podem ser compensados diretamente por
via administrativa.
Dito isso, acrecente-se (sic) que sobram outros tantos fundamentos jurídicos que foram
aqui expostos, a saber, resumidamente:
(1) a Justiça do Trabalho é a única instância constitucionalmente competente para se
manifestar sobre contribuições previdenciárias resultantes de processos trabalhistas e ela
tem julgado improcedentes as alegações de decadência;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

(2) em âmbito administrativo, na própria RFB, há jurisprudência que confirma essa
exclusividade de competência da Justiça do Trabalho e que se pronuncia pela
inadequação legal de documentos administrativos, tais como GFIP e Perdcomp, como
instrumentos para requerer a compensação de contribuições previdenciárias que tenham
como origem ações trabalhistas;
(3) existem, pelo menos, quatro teses jurídicas, inclusive constitucionais, oponíveis à
tese da decadência, bem como incisiva jurisprudência contrária a esse tese;
(4) o Artigo 240 do CPC, o qual é aplicado supletiva e subsidiariamente pelo Direito do
Trabalho, deixa claro que: a citação interrompe a prescrição que retroage à data de
propositura da ação (§ 1o); esse efeito retroativo se aplica à decadência e demais prazos
extintivos previstos em lei (§ 4o); as partes não serão prejudicadas por delongas no
processo imputáveis ao poder judiciário (§ 3o). Sendo o fisco terceiro juridicamente
interessado, equiparado a parte quanto aos efeitos tributários da ação, emitida a
sentença, mesmo que parte das contribuições esteja situada para além de cinco anos e
que se aceitasse a tese da decadência, isso não poderia afetar o crédito tributário do
erário que estaria blindado em razão desse dispositivo.
Ainda que, aqui ou ali, se possa contrapor que algumas teses aqui apresentadas excedem
a esfera administrativa, retomamos o que já dissemos anteriormente: havendo incerteza
quanto à plena juridicidade de uma situação dada ou de um dispositivo legal, a
autoridade fiscal tem o dever de agir de maneira conservadora, de modo a preservar o
erário, negando o pleito relativo ao direito creditório e remetendo a controvérsia para o
poder judiciário.
Portanto, esta Autoridade Tributária, que não pode dar provimento ao pleito do
contribuinte e que não concorda com sua tese, mesmo que concordasse e pudesse,
cometeria uma enorme imprudência se o fizesse.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
22/02/2021 (fl. 52) e apresentou manifestação de inconformidade em 15/03/2021 (fls. 57/84),
acompanhada de documentos (fls. 85/345), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
1. DOS FATOS
2. DO DIREITO
2.1
DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS
EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL NA ESFERA TRABALHISTA –
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA APLICÁVEL À RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA
2.1.1 DO
PAGAMENTO
ESPONTÂNEO
E
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.2 DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA NOS CASOS CONCRETOS –
TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES DECORRENTES DE CONDENAÇÕES OU
ACORDOS TRABALHISTAS A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR: A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
2.2.1 IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DO
§2o DO ART. 43 DA LEI No 8.212/91 NA ESFERA ADMINISTRATIVA
2.2.2 AD ARGUMENTANDUM – NA HIPÓTESE DE SE CONSIDERAR A DECISÃO
EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA OU ACORDO COMO FATO GERADOR
DO TRIBUTO, É INDEVIDA A COBRANÇA DE QUAISQUER ENCARGOS
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

MORATÓRIOS REFERENTES A PERÍODOS ANTERIORES À OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR
2.3 DO “TERCEIRO MOMENTO” - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
3. DOS PEDIDOS
Da Decisão da DRJ

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 16 de
agosto de 2021, no acórdão no 108-019.053 – 14a Turma da DR/08 (fls. 350/382), julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 350):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA E DE INEXIGIBILIDADE DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Compete à Justiça do Trabalho dirimir questões relativas à existência de direito
creditório que tenha por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos, realizados
em razão de condenações ou acordos judiciais.
A arguição de decadência e de inexigibilidade de acréscimos legais quanto aos
recolhimentos feitos pelo contribuinte em relação a valores devidos por força de
decisões proferidas em ações judiciais trabalhistas deve ser feita perante o Poder
Judiciário.
Tendo sido as contribuições previdenciárias exigidas/recolhidas no curso de
reclamatória trabalhista, não cabe rediscutir a matéria no âmbito administrativo, para
reconhecimento de direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 23/08/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 398) e
interpôs, em 02/09/2021 (fl. 401), recurso voluntário (fls. 402/438), acompanhado de
documentos (fls. 439/473), no qual repisa os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade, reproduzidos de forma sintetizada nos tópicos abaixo:
(...)
2. PRELIMINARMENTE
2.1
DA
NULIDADE
DA
DECISÃO
DA
DRJ
POR
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

(...) o acórdão ora recorrido tão somente reiterou as inconsistentes alegações do
despacho decisório, sem enfrentar os argumentos deduzidos pela Recorrente, os quais
evidenciam o erro perpetrado pelo Sr. Auditor Fiscal.
(...)
A DRJ apenas afirma genericamente que o pagamento decorre de decisão judicial e que
as questões apresentadas na Manifestação de Inconformidade deveriam ter alegadas no
processo judicial, deixando de considerar o objeto da lide trabalhista e as partes
envolvidas, bem como os limites da competência conferida à Justiça do Trabalho,
qual seja apenas a de executar as contribuições sociais decorrentes das sentenças que
proferir.
(...)
O acórdão em comento carece de adequada fundamentação, essencial para conceder
validade a qualquer decisão administrativa.
(...)
Em suma, torna-se cristalino o fato de que o v. acórdão carece de fundamentação, o
que exige o imediato reconhecimento e decretação de sua nulidade, com fulcro no
art. 59, inciso II, da Lei no 9784/99 e art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC e, de
conseguinte, seja determinado o retorno dos presentes autos à primeira instância, a
fim de que seja proferido novo acórdão.
3. DO DIREITO
3.1 DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS
EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL NA ESFERA TRABALHISTA
– INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA APLICÁVEL À RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA
(...) o Sr. Auditor Fiscal, cujo entendimento foi adotado pela DRJ, ao invocar a
autoridade da decisão judicial trabalhista para justificar a não homologação dos
PER/DCOMPs, deixou de verificar os limites da coisa julgada formada nos autos das
reclamatórias trabalhistas, das quais decorreram as contribuições previdenciárias pagas
pela Recorrente e, em parte, indevidas em razão da extinção pela decadência.
Com efeito, a coisa julgada possui limites objetivos e subjetivos, nos termos dos artigos
503 e 506, ambos do Código de Processo Civil, os quais determinam respectivamente
que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da
questão principal expressamente decidida” e que “a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
Dessa forma, no âmbito das ações trabalhistas nas quais a Recorrente figurou como
Reclamada, a questão principal expressamente decidida nos autos restringe-se ao
quanto formulado pelo Reclamante sobre a relação de trabalho, sendo
Reclamante/Reclamada as únicas partes integrantes da relação jurídica
processual.
O pagamento de contribuições previdenciárias decorrente da condenação ao pagamento
de verbas trabalhistas, por sua vez, não se incluiu na questão principal expressamente
decidida nos autos, mas tão somente decorreu dela, com base no artigo 114, inciso
VIII, da Constituição Federal, incluído pela EC no 45/2004, o qual conferiu competência
à Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições previdenciárias
decorrentes das sentenças que proferir.
(...)
Assim, a discussão quanto a exigibilidade das contribuições previdenciárias não foi
objeto da reclamatórias trabalhistas e nem poderia ser, tendo em vista as regras
constitucionais de distribuição de competência entre os órgãos do Poder Judiciário,
razão pela qual não há que se falar em coisa julgada a respeito dos tributos pagos
indevidamente.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

(...)
Portanto, ao contrário do sustentado no Despacho Decisório e reiterado no v. acórdão
recorrido, a coisa julgada formada nas ações trabalhistas se deu estritamente
quanto a questão principal nelas expressamente decidida, isto é, sobre a relação de
trabalho entre o Reclamante e a Reclamada, únicas partes integrantes da relação
jurídica processual, não abrangendo a questão tributária dela decorrente, cuja
competência para apreciação é da Receita Federal e da Justiça Federal, em suas
respectivas esferas.
3.1.1
DO
PAGAMENTO
ESPONTÂNEO
E
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA
Como demonstrado no tópico anterior, não há que se falar em coisa julgada quanto a
questão tributária decorrente da decisão trabalhista, porque tão somente a relação
trabalhista, cuja competência é da Justiça do Trabalho, foi objeto da ação reclamatória,
integrada apenas pela Reclamante/Reclamada.
Diante das condenações nas ações judiciais de natureza trabalhista, a Recorrente efetuou
o recolhimento de contribuições previdenciárias (código 2909) delas decorrentes de
forma espontânea.
Ocorre que, na equivocada interpretação do Sr. Auditor Fiscal, tais pagamentos não
seriam espontâneos, o que afastaria a possibilidade da apresentação das Declarações de
Compensação ou dos Pedidos de Restituição. (...)
No entanto, tal entendimento não merece prosperar. Isto porque, como visto, apesar de a
CF e a CLT preverem expressamente a competência da Justiça do Trabalho para a
execução das contribuições previstas no art. 195, I, a, e II da CF decorrentes/relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que
homologar, tal procedimento sequer se fez necessário, pois a Recorrente, tão logo
tomou conhecimento das decisões trabalhista, de imediato apurou e recolheu os
valores das contribuições previdenciárias delas decorrentes.
Dessa forma, inexistiu qualquer procedimento para a cobrança das contribuições
previdenciárias decorrentes das condenações trabalhistas, tanto no âmbito
administrativo quanto no judicial, de modo que a exigibilidade e a apuração do tributo
em questão nunca foram objeto de apreciação por qualquer autoridade competente.
Ocorre que, como já mencionado, após ter efetuado o recolhimento, a Recorrente
verificou ser ele em parte indevido, tendo em vista a extinção de parte dos débitos
pela ocorrência de decadência, a qual será amplamente demonstrada no tópico a seguir.
No caso de pagamento indevido ou a maior, o artigo 165, inciso I, do Código Tributário
Nacional assegura o direito de restituição do indébito tributário e, ainda, o artigo 74 da
Lei no 9430/96 determina que nesse caso o sujeito passivo poderá utilizar o crédito na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal, como foi feito pela Recorrente.
(...)
Cumpre destacar, por fim, que as condenações nas ações judiciais de natureza
trabalhista se deram tão somente no âmbito da relação empregado/empregador, não
servindo como lançamento de crédito tributário, o qual compete privativamente à
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Não há dúvidas que a contribuição previdenciária é tributo lançado por homologação,
situação na qual a Fiscalização poderia verificar a existência de débitos, cabendo a ela
constituí-los por meio de auto de infração e notificação do contribuinte (com todos
os elementos que identificam o fato gerador, em especial a base de cálculo, alíquota
e valor devido), o que não foi feito no presente caso.
3.2
DA
EFETIVA
OCORRÊNCIA
DE
DECADÊNCIA
NOS
CASOS
CONCRETOS
–
TRANSCURSO
DO
PRAZO
LEGAL
PARA
A
CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUIÇÕES
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

DECORRENTES DE CONDENAÇÕES OU ACORDOS TRABALHISTAS A
PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR: A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
(...) não há como prosperar o entendimento acima exposto do Sr. Auditor Fiscal e
reproduzido no v. acórdão. Isto porque, nos casos das contribuições previdenciárias em
apreço, não há dúvida de que se trata de contribuições previdenciárias sujeitas a
lançamento por homologação nos termos do art. 150 do CTN, ainda que seja possível
a cobrança posterior de eventuais saldos não recolhidos por meio de lançamento de
ofício após fiscalização, nos termos do art. 149 do CTN.
Como já mencionado, as sentenças judiciais proferida pela Justiça do Trabalho, no
âmbito de sua competência constitucional, tão somente resolvem o conflito existente
entre empregado/empregador quanto à relação de trabalho. E a competência a ela
conferida para executar as contribuições previstas no art. 195, I, a, e II da CF
decorrentes/relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos
acordos que homologar, também não pode ser interpretada extensivamente como
competência para a lançamento de crédito tributário, o qual compete privativamente à
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se que o fato de ter sido conferida competência à Justiça do Trabalho para
executar as contribuições previstas no art. 195, I, a, e II da CF (decorrentes/relativas
ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que
homologar) não afasta nem exclui o poder dever da autoridade administrativa de
lançar o crédito tributário.
(...)
Ora o fato de o empregado ingressar com uma reclamação trabalhista posteriormente
para a cobrança dessas verbas devidas não muda a natureza do tributo nem afasta a
competência da autoridade fiscal exercida quando apurou os tributos devidos em sede
de fiscalização.
(...)
Dessa forma, ultrapassados mais de cinco anos da prestação dos serviços, tem-se a
decadência do direito de constituição das contribuições previdenciárias que dela
decorreriam.
No presente caso, conforme metodologia esclarecida anteriormente (Despacho
Decisório, Anexo 2), a Recorrente apurou todas as contribuições pagas cujo prazo desde
a ocorrência dos fatos geradores superaram o prazo decadencial de cinco anos sem
terem sido devidamente constituídas.
(...)
Por fim, apenas para não restar dúvida quanto à total incoerência do raciocínio do Sr.
Agente Fiscal e da DRJ, ressalta-se que não houve a constituição do crédito tributário e,
por consequência, sequer deu-se início a contagem do prazo prescricional (o crédito
tributário já se encontrava fulminado pela decadência antes de qualquer ato de cobrança
ou do pagamento espontâneo pela Recorrente), razão pela qual não há que se falar de
início de prazo prescricional com a prolação da sentença.
Portanto, extintos os débitos pela decadência, nos termos do art. 156, V, do CTN, são
indevidos quaisquer pagamentos realizados posteriormente, sendo de rigor o
reconhecimento do crédito, devendo ser reformado o entendimento consignado no
Despacho Decisório.
3.2.1 IMPOSSIBILIDADE DE SE ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DO
§2o DO ART. 43 DA LEI No 8.212/91 NA ESFERA ADMINISTRATIVA
(...) é importante destacar que a análise de constitucionalidade sequer é permitida na
esfera administrativa, sendo expressamente vedada pela Súmula CARF no 2, nos
seguintes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Cabe ressaltar também que a Receita Federal, por não integrar o rol taxativo do artigo
103 da Constituição Federal, não é órgão legitimado à propositura de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, não cabendo ao Sr. Auditor Fiscal questionar a
constitucionalidade de norma federal. Ao contrário, ele está plenamente vinculado ao
seu teor nos termos do art. 142 do CTN.
De fato, o que se verifica no presente caso é o inconformismo dos Sr. Auditor Fiscal e
da DRJ com o disposto na Lei no 8.212/91, quando tratou do aspecto temporal das
contribuições previdenciárias. Repita-se, o artigo 43 dessa Lei não trouxe definição
quanto à natureza do fato gerador das contribuições previdenciárias no caso de
ações trabalhistas (o fato gerador continua sendo a remuneração pela prestação de
serviço do empregado). O dispositivo apenas reconhece que o fato gerador ocorre no
momento da prestação de serviço (aspecto temporal).
Por fim, também é totalmente absurda a alegação de que seria a “ação trabalhista”
(situação jurídica) que configura o fato gerador das contribuições previdenciárias no
presente caso. Ora, mesmo nos casos de ações trabalhistas, a situação de fato que
configura o fato gerador é a prestação de serviço remunerada, a qual já se
encontrava perfeita e acabada antes do ingresso com a ação trabalhista.
Portanto, mais uma vez resta comprovada a total improcedência dos argumentos
trazidos pelo Sr. Agente Fiscal e reiterados pela DRJ, motivo pelo qual deverá ser
reformado o Despacho Decisório e reconhecida a legitimidade do direito creditório
pleiteado.
3.2.2 AD ARGUMENTANDUM – NA HIPÓTESE DE SE CONSIDERAR A
DECISÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA OU ACORDO COMO
FATO GERADOR DO TRIBUTO, É INDEVIDA A COBRANÇA DE
QUAISQUER ENCARGOS MORATÓRIOS REFERENTES A PERÍODOS
ANTERIORES À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Ressalte-se ainda, apenas a título argumentativo, conforme já demonstrado, que é
totalmente absurda a interpretação de que o fato gerador das contribuições
previdenciárias nos casos de ações trabalhistas ocorre apenas no momento em que for
proferida a sentença.
(...)
Ainda que o absurdo argumento acima fosse válido, com o que não se concorda, o fato é
que ao menos parte do direito creditório já deveria ter sido reconhecido no presente caso
pelo Sr. Auditor Fiscal, pois caso se considere que o fato gerador e o lançamento
somente ocorreriam com a sentença ou acordo trabalhista, não haveria que ser falar
em qualquer acréscimo moratório anteriores à sentença, de modo que seriam
indevidos quaisquer valores a título de multa de juros pagos pela Recorrente.
Portanto, ainda que se considere que o fato gerador das contribuições previdenciárias
somente ocorreria no momento em que proferida a sentença na ação trabalhista, o que se
admite apenas a título argumentativo, deve ser reconhecido ao menos o direito
creditório referente às parcelas pagas a título de acréscimos moratórios.
Quanto a essa questão, a DRJ limitou-se a utilizar os mesmos argumentos por ela
utilizados para o afastar a decadência, no sentido de que seria competência da Justiça do
Trabalho dirimir as questões sobre o crédito tributário.
(...)
Contudo, como exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, tal alegação não
merece prosperar, seja porque a decisão da Justiça do Trabalho não faz coisa julgada
perante a administração tributária, restringindo-se à lide trabalhista e aos sujeitos
envolvidos (Reclamante/Reclamado), seja porque a competência da Justiça do Trabalho
é limitada a execução de seus julgados.
3.3 DO “TERCEIRO MOMENTO” - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Por fim, quanto aos documentos juntados pela Recorrente, a DRJ afirmou eles não
teriam o condão de modificar a decisão administrativa pois o crédito não gozaria de
liquidez e certeza, uma vez que não teria ocorrido pagamento indevido, simplesmente
por ter decorrido de decisão da Justiça do Trabalho.
(...)
Ressalte-se que, conforme já mencionado, a Recorrente já apresentou todas as
informações e documentos que suportam e comprovam a apuração do crédito durante a
Fiscalização. Apresentou também todos os esclarecimentos sobre a metodologia de
cálculo e memória de cálculo.
(...)
Portanto, ao contrário do sustentado pela DRJ, os documentos juntados de forma
exemplificativa, que refletem os documentos já analisados pela fiscalização, ainda que
por amostragem, demonstram a correção dos cálculos apresentados.
Cabe destacar que, em que pese a apresentação da documentação que comprova o
crédito, o Sr. Auditor Fiscal afirmou que tais documentos somente serão analisados
posteriormente: “Um terceiro momento ocorreria apenas se a tese da decadência fosse
aceita. Só então, os cálculos seriam examinados mais detidamente, cabendo a Receita
Federal (e não ao contribuinte) decidir a profundidade e dimensão do exame que
porventura seria feito.”
Com efeito, verifica-se que o Sr. Auditor Fiscal deixou de analisar os documentos
apresentados durante a fiscalização, os quais comprovam inequivocamente o crédito
pleiteado, sob a justificativa que de que essa análise será feita em momento posterior e
que caberia à Receita Federal decidir qual a profundidade e dimensão dos documentos
devem ser apresentados.
Em que pese a desídia do Sr. Agente Fiscal na análise dos documentos apresentados em
sede de fiscalização, a Recorrente apresentou novamente anexo alguns dossiês
exemplificativos dos créditos objeto das PER/DCOMPs transmitidas (Doc. 05 da
Manifestação de Inconformidade), os quais deixam claro o direito creditório pleiteado.
Por fim, a Recorrente requereu que fosse possibilitada, nos termos da legislação, a
juntada posterior, por meio de arquivo não paginável, dos documentos que por
impossibilidade técnica não poderiam ser juntados sem comprometimento de seu
conteúdo.
(...)
Dessa forma, considerando a impossibilidade de apresentação do “arquivo não
paginável” por força da restrição contida no item 1 do campo “Observações” do Anexo
II da RFB no 1.782/2018 e em respeito ao princípio da verdade material que norteia o
processo administrativo, requer-se que seja reformado o v. acórdão para seja autorizada
a apresentação de tais documentos, caso se entenda necessário, em “arquivo não
paginável” nos termos do item 2 do campo “Observações” do Anexo II da IN RFB no
1.782/2018,13 para que possam ser oportunamente apreciados, viabilizando a
homologação dos PER/DCOMPs transmitidos pela Recorrente.
4. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se a esse E. CARF o conhecimento e integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, para que seja decretada a nulidade do v. acórdão
recorrido, por vício de fundamentação.
Caso se entenda de forma diversa, requer seja reformado, integralmente, o v. acórdão
recorrido, a fim de que seja reconhecida a legitimidade do crédito apurado pela
Recorrente, com a homologação dos PER/DCOMPs transmitidos, de modo que sejam
canceladas as cobranças decorrentes da Declarações de Compensação não homologadas
e sejam deferidos os Pedidos de Restituição formulados.
Outrossim, caso V. Senhorias entendam, por bem, ser necessária a confirmação da
apuração dos valores apurado pela Recorrente antes de homologar o direito creditório
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

utilizado nos PER/DCOMPs transmitidos, seja determinada a conversão do presente
julgamento em diligência para tal finalidade.
A Recorrente ainda protesta pela posterior juntada de todos os meios de prova
admitidos, com o intuito de comprovar o quanto alegado tanto na sua impugnação como
no presente Recurso Voluntário, bem como requer a realização de sustentação oral.
________________
13 “Observações:
1. Caso seja detectado no momento da entrega arquivo digital em formato diferente dos enumerados nos itens
I a VII deste Anexo, compondo arquivo não paginável, a entrega dos demais arquivos digitais (Peticao.pdf,
Doc_Identificacao.pdf e Doc_Comprobatorios.pdf) será inviabilizada.
2. No interesse da Administração Tributária, a RFB poderá solicitar a entrega de arquivo de extensão
diferente das enumeradas nos itens I a VII o qual deverá compor um arquivo não paginável.”
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Da Nulidade da Decisão da DRJ por Vício de Fundamentação
Inicialmente, o Recorrente requer a decretação da nulidade da decisão recorrida,
com retorno dos presentes autos à primeira instância a fim de ser proferido novo acórdão por
entender que a decisão exarada carece de fundamentação, uma vez que, tão somente reiterou as
inconsistentes alegações do despacho decisório, sem enfrentar os argumentos deduzidos na
manifestação de inconformidade, em inobservância aos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Quanto à alegação da decisão recorrida reiterar o que foi afirmado no despacho
decisório, a justificativa encontra-se no fato dos argumentos apresentados pelo contribuinte na
manifestação de inconformidade serem os mesmos expostos durante o procedimento fiscal,
como se observa do seguinte excerto da decisão atacada (fl. 371):
(...)
6.2. É de se registrar, no entanto, que a argumentação apresentada pelo manifestante não
tem o condão de levar à reforma do Despacho Decisório, por meio do qual não foi
reconhecido o direito creditório pleiteado e não foram homologadas as compensações
declaradas, cabendo observar que a motivação apresentada para a transmissão dos
PER/DCOMP em tela é essencialmente a mesma já exposta durante o procedimento
fiscal, em resposta à intimação da autoridade tributária.
(...)
Muito embora o contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de defesa.
A arguição da nulidade da decisão de primeira instância por falta de
enfrentamento de todos os argumentos veiculados na defesa, é tese que não merece prosperar.
Consoante jurisprudência assente nos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a se
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas
ou apreciar, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Nesse sentido os seguintes
julgados:
O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos elencados
pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de defesa, as
matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão devidamente
apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu.
Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art. 131.
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos
que lhe formaram o convencimento. (AgRg no REsp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ 13.04.2010).
Pertinente também a transcrição das ementas dos seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO
AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já
tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a
ater-se aos fundamentos por elas indicados. (grifos nossos)
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e
a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio
jurisprudencial.
3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.
4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do
prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco
anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em
24.03.04).
5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 684.311/RS, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (grifos nossos)
À vista do até aqui exposto, em consonância com a jurisprudência dos tribunais
superiores, o simples fato de o julgador não acolher ou mesmo dissertar acerca de todas as teses
esposadas pelo contribuinte não implica em nulidade da decisão, especialmente quando o
Recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer amparo legal.
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão tenha plena
validade.
No presente caso, extrai-se que, no contexto geral, o julgador de primeira
instância, em sua fundamentação, contemplou todas as razões que entendeu pertinentes, motivo
pelo qual a eventual omissão de uma ou outra razão recursal, não tem o condão de macular a
decisão, descabendo, portanto, no caso em análise, o acolhimento da alegação de nulidade pelo
fato do órgão recorrido supostamente não ter enfrentado todas as alegações apresentadas pelo
sujeito passivo na sua defesa.
MÉRITO
No recurso o Recorrente repisa o argumento de que as compensações realizadas
têm origem em créditos de contribuições previdenciárias decorrentes de condenações sofridas no
âmbito da Justiça do Trabalho, recolhidas espontaneamente, e que já estariam alcançadas pelo
instituto da decadência no momento do pagamento.
Em razão desse pagamento que considera indevido, o Recorrente transmitiu, entre
03/2019 e 01/2020, as 12 Declarações de Compensação relacionadas no Anexo 1 do Despacho
Decisório.
Entende que a disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 19911
determina que o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre na data da prestação do
serviço, de modo que, no momento do trânsito em julgado da ação judicial e no momento da
execução destas verbas pela Justiça do Trabalho, o crédito tributário previdenciário
eventualmente incidentes sobre estas verbas já estavam decaídos, razão pela qual seu pagamento
foi indevido.
Alega que caberia à autoridade fiscalizadora efetuar o lançamento para prevenir
decadência sobre os créditos discutidos na ação trabalhista, posto que a decadência não se
suspende nem se interrompe pela ação trabalhista, logo, no momento da execução dos créditos
pela Justiça do trabalho os mesmos já estariam decaídos.
Aduz acerca da possibilidade de compensação de tributos recolhidos em
decorrência de sentença judicial na esfera trabalhista em razão da inexistência de coisa julgada
aplicável à relação jurídica tributária.

1 Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas
à Seguridade Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Afirma que, no caso de se considerar que o fato gerador e o lançamento somente
ocorreriam com a sentença ou acordo trabalhista, não haveria que ser falar em qualquer
acréscimo moratório anteriores à sentença, de modo que seriam indevidos quaisquer valores a
título de multa de juros pagos pela Recorrente.
Finalmente, relata que os documentos juntados pelo Recorrente comprovam a
existência do crédito tributário.
As questões meritórias são as mesmas invocadas na manifestação de
inconformidade, as quais foram devidamente apreciadas, tanto no despacho decisório como no
acórdão recorrido, decidindo-se pelo não reconhecimento do direito creditório do contribuinte
em razão do mesmo não gozar de liquidez e certeza, por se originar de recolhimentos de
contribuições previdenciárias, em reclamatórias trabalhistas, de modo que não podem ser
considerados pagamentos indevidos, uma vez que foram realizados em virtude de decisões da
Justiça do Trabalho, cabendo a essa dirimir as questões relativas à existência de direito creditório
que tenha por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos em razão de condenações ou
acordos judiciais.
O fundamento da impossibilidade de efetuar a compensação repousa no fato de
que no momento em que o Recorrente promoveu as compensações, os créditos não gozavam de
liquidez e certeza, conforme preceitua o artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Em outras palavras, além de comprovar os recolhimentos indevidos, se faz
necessário também demonstrar o motivo pelo qual tais pagamentos são passíveis de restituição
e/ou compensação.
O contribuinte afirmou que os documentos relativos aos recolhimentos que julgou
indevidos foram apresentados à fiscalização, contudo, conforme foi pontuado no despacho
decisório, o problema não está nos cálculos e sim na tese da decadência, de modo não ser a
matéria em debate fática, mas de direito.
Centraliza-se, portanto, a demanda, em torno da alegação do contribuinte de que,
por força da disposição contida no § 2o do artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991, no momento do
trânsito em julgado da ação judicial e no momento da execução destas verbas pela Justiça do
Trabalho, o crédito tributário previdenciário eventualmente incidentes sobre estas verbas já
estavam decaídos, justificando seu pagamento foi indevido.
A Constituição Federal ao tratar dos débitos previdenciários oriundos de ações
trabalhistas, assim estabeleceu em seu artigo 114, VIII:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)
(...)
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
(...)
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Corroborando com a regra emoldurada no referido dispositivo constitucional, o
Supremo Tribunal Federal (STF), na Súmula Vinculante 532, pacificou o seguinte entendimento:
Súmula Vinculante 53:
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
Precedente Representativo
Ora, o que se executa não é a contribuição social, mas o título que a corporifica ou
representa, assim como o que se executa no juízo comum não é o crédito representado
no cheque, mas o próprio cheque. O requisito primordial de toda execução é a existência
de um título, judicial ou extrajudicial. No caso da contribuição social atrelada ao salário
objeto da condenação, é fácil perceber que o título que a corporifica é a própria sentença
cuja execução, uma vez que contém o comando para o pagamento do salário, envolve o
cumprimento do dever legal de retenção das parcelas devidas ao sistema previdenciário.
De outro lado, entender possível a execução de contribuição social desvinculada de
qualquer condenação ou transação seria consentir em uma execução sem título
executivo, já que a sentença de reconhecimento do vínculo, de carga
predominantemente declaratória, não comporta execução que origine o seu
recolhimento. No caso, a decisão trabalhista que não dispõe sobre o pagamento de
salários, mas apenas se limita a reconhecer a existência do vínculo não constitui título
executivo judicial no que se refere ao crédito de contribuições previdenciárias (...).
[RE 569.056, voto do rel. min. Menezes Direito, P, j. 11-9-2008, DJE 236 de 12-12-
2008.]
A reforma trabalhista promovida pela Lei no 13.467 de 20173, estabeleceu no
artigo 876, parágrafo único da CLT, que as contribuições sociais relativas ao objeto da
condenação constante das sentenças proferidas e dos acordos homologados serão executadas de
ofício:
Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com
efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta
firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados
perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida
neste Capítulo. (Redação dada pela Lei no 9.958, de 12.1.2000)
Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais
previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição
Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das
sentenças que proferir e dos acordos que homologar. (Redação dada pela Lei no 13.467,
de 2017)
Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal
que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.
Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que
teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. (Incluído pela
Lei no 9.958, de 25.10.2000)
Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo
juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem
representadas por advogado. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)

2 Data de publicação do enunciado: DJE de 23-6-2015.
3 LEI No 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis n o 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à
Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na
execução ex officio. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
(...)
Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua
liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. (Redação
dada pela Lei no 2.244, de 23.6.1954)
§ 1o - Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem
discutir matéria pertinente à causa principal. (Incluído pela Lei no 8.432, 11.6.1992)
§ 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias
devidas. (Incluído pela Lei no 10.035, de 2000)
Mister se faz ressaltar que no âmbito da Justiça do Trabalho a exigência do
depósito recursal, prevista no artigo 899 da CLT, abaixo reproduzido, é um pressuposto recursal,
ou seja, uma das condições para que o recurso seja admitido contra decisão condenatória ou
executória:
Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente
devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até
a penhora. (Redação dada pela Lei no 5.442, de 24.5.1968) (Vide Lei no 7.701, de
1988)
§ 1o Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, nos
dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante
prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida,
ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte
vencedora, por simples despacho do juiz. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 2o Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao
que fôr arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o limite de 10
(dez) vêzes o salário-mínimo da região. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 3o - Na hipótese de se discutir, no recurso, matéria já decidida através de prejulgado
do Tribunal Superior do Trabalho, o depósito poderá levantar-se, de imediato, pelo
vencedor. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968) (Revogado pela Lei no 7.033,
de 5.10.1982)
§ 4o - O depósito de que trata o § 1o far-se-á na conta vinculada do empregado a que se
refere o art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, aplicando-se-lhe os preceitos
dessa Lei observado, quanto ao respectivo levantamento, o disposto no § 1o. (Redação
dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 4o O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os
mesmos índices da poupança. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vide
ADC 58) (Vide ADC 59) (Vide ADI 5867) (Vide ADI 5867) (Vide ADI 6021)
§ 5o - Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome, nos termos
do art. 2o da Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa procederá à respectiva
abertura, para efeito do disposto no § 2o. (Redação dada pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 6o - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o
limite de 10 (dez) vêzes o salário-mínimo da região, o depósito para fins de recursos
será limitado a êste valor. (Incluído pela Lei no 5.442, 24.5.1968)
§ 7o No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se
pretende destrancar. (Incluído pela Lei no 12.275, de 2010)
§ 8o Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista
que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação
jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no §
7o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.015, de 2014)
§ 9o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins
lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas
e empresas de pequeno porte. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades
filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. (Incluído pela Lei no 13.467, de
2017)
§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia
judicial. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
Na Instrução Normativa no 03 de 19934, o Tribunal Superior do Trabalho (TST),
dentre outros, definiu ser a natureza jurídica do depósito recursal de garantia do juízo com a
finalidade de garantir futura execução, não se tratando de taxa de recurso, conforme se
depreende da reprodução abaixo:
Considerando o advento da Lei no 8.542/92, que em seu art. 8o deu nova redação ao art.
40 da Lei no 8.177/91, que altera o contido nos parágrafos do art. 899 da CLT, baixa
esta instrução para definir a sua interpretação quanto ao depósito recursal a ser feito nos
recursos interpostos perante a Justiça do Trabalho.
I - Os depósitos de que trata o art. 40 e seus parágrafos, da Lei n.o 8.177/91, com a
redação dada pelo art. 8o da Lei n.o 8.542/92, não têm natureza jurídica de taxa de
recurso, mas de garantia do juízo recursal, que pressupõe decisão condenatória ou
executória de obrigação de pagamento em pecúnia, com valor líquido ou arbitrado.
(...)
Por fim, o depósito recursal será levantado pela parte vencedora após o trânsito
em julgado da decisão recorrida.
Tecidas essas considerações, vejamos, ainda, o teor do artigo 116 da Lei no 5.172
de 1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN)5:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Convém ponderar que da dicção do artigo 43 e de seus parágrafos 1o, 2o e 3o da
Lei no 8.212 de 1991, extrai-se o que segue:

4 INSTRUÇÃO NORMATIVA No 3, DE 5 DE MARÇO DE 1993. Interpreta o art. 8o da Lei n.o 8.542, de 23.12.92
(DOU de 24.12.92), que trata do depósito para recurso nas ações na Justiça do Trabalho.
5 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
§ 1o Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão
sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo
homologado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação
do serviço. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da
prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-
contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das
competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que
devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo
homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas
quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Apesar do § 2o considerar ocorrido o fato gerador das contribuições sociais a data
da prestação de serviços, o § 3o do referido diploma estabelece a forma de cálculo das referidas
contribuições relativamente a cada uma das competências abrangidas (levando-se em
consideração as alíquotas, limites do salário de contribuição e os acréscimos legais moratórios),
determina que o recolhimento das mesmas deve ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser
pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou acordo homologado.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, foi atribuída ao magistrado trabalhista a
competência jurisdicional para efetuar a execução das contribuições previdenciárias (cálculo e
execução de ofício) em relação ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e
acordos por ele homologados.
No caso específico das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas no
contexto da reclamatória trabalhista, por atribuição constitucional, a competência para a sua
execução é da Justiça do Trabalho.
No que diz respeito às verbas trabalhistas, conforme foi pontuado no acórdão
recorrido, “somente no final, quando o juiz define as verbas a serem pagas e procede aos
cálculos, ou seja, emerge o quantum debeatur, é que o procedimento se completa. Antes disso,
tudo fica suspenso.”
Nas demandas trabalhistas a exigência do depósito recursal, como visto
anteriormente, se constitui em um pressuposto da ação visando a garantia recursal e do juízo,
correspondendo a uma quantia estimada pelo magistrado, haja vista que o montante exato
somente será apurado no final do processo, em liquidação de sentença.
Por ser compelido a efetuar o depósito recursal, é insubsistente o argumento do
contribuinte, no sentido de que o pagamento da contribuição previdenciária apurada pelo juízo
trabalhista e exigida ao final do processo se constitui em pagamento espontâneo.
Por fim, convém ressaltar as seguintes disposições constantes no Código de
Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

(...)
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido.
Conforme se verifica nos artigos acima reproduzidos, a coisa julgada se opera
entre as partes e uma vez transitada em julgado, estão preclusas todas as alegações e defesas que
poderiam ser opostas em juízo.
Como foi relatado em linhas pretéritas, por atribuição constitucional o cálculo e
execução de ofício de contribuições previdenciárias é de competência tributária jurisdicional do
magistrado trabalhista. Desse modo, pretender que a autoridade fiscal reconheça eventual vício
significaria ir de encontro à decisão judicial que executou, de ofício, os valores de contribuições
previdenciárias, em decorrência da sua competência prevista pela Constituição Federal.
Nesse sentido, não tendo sido deduzida a alegação de decadência pelo interessado
na época própria, com o trânsito em julgado da decisão operou-se a preclusão, impedindo
qualquer manifestação em relação a tal matéria.
Não havendo o reconhecimento administrativo da decadência pelos motivos
expostos e nem qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho nesse sentido no âmbito das
reclamatórias trabalhistas em relação às quais o contribuinte alega ter-se operado a decadência
das contribuições previdenciárias, não merece reforma a decisão recorrida neste ponto.
Dos Encargos Moratórios Referentes a Períodos Anteriores à Ocorrência do Fato Gerador
O contribuinte insurge-se, ainda, contra o acréscimo moratório anterior à sentença,
alegando serem indevidos quaisquer valores a título de multa de juros pagos pelo Recorrente, no
caso de se considerar que o fato gerador e o lançamento somente ocorreria com a sentença ou
acordo trabalhista.
A incidência de juros de mora é um dos principais efeitos do inadimplemento das
obrigações a serem suportados pelo devedor, conforme se depreende do teor do artigo 407 do
Código Civil6:
Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que
se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma
vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou
acordo entre as partes.
O § 3o do já mencionado artigo 43 da Lei no 8.212 de 1991 assim estabelece:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da
prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-
contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das
competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que
devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo
homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas
quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e
proporcionalmente a cada uma delas. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

6 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

(...)
De acordo com a disposição contida no § 3o do já mencionado artigo 43 da Lei no
8.212 de 1991, a incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ocorrer a partir da
prestação de serviços, sobre os valores dos créditos previdenciários devidos pela empresa. Se
descumprida a obrigação fixada em juízo, há também multa, aplicada a partir da citação da
sentença de liquidação, entendimento este pacificado no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
A decisão no processo no qual foi firmado tal entendimento7 foi objeto de Recurso
Extraordinário, submetido à apreciação do Superior Tribunal Federal, decidindo o relator pela
natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a aplicação de juros de mora e de multa
moratória sobre créditos de contribuição previdenciária atrelados a sentença trabalhista ou a
acordo homologado judicialmente, considerado o momento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Desse modo, uma vez vigente o preceito normativo é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observá-lo, conforme previsão contida no artigo 26
do Decreto no 70.235 de 1972, abaixo reproduzido:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
À guisa de arremate, não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2

7 Processo: ARE - 1125-36.2010.5.06.0171. Número no TRT de Origem: RO-1125/2010-0171-06.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do “Terceiro Momento” - Documentos que Comprovam a Existência do Crédito
Tributário
O Recorrente afirma que, ao contrário do sustentado pela DRJ, os documentos
juntados, já analisados pela fiscalização, ainda que por amostragem, demonstram a correção dos
cálculos apresentados.
Insurge-se alegando que, o Auditor Fiscal deixou de analisar os documentos
apresentados durante a fiscalização, os quais comprovam inequivocamente o crédito pleiteado.
Requer, em razão da afirmação do Auditor Fiscal de que somente vai definir qual
a profundidade e dimensão dos documentos que devem ser apresentados em um “terceiro
momento”, que seja reformado o acórdão para ser autorizada a apresentação de tais documentos,
caso se entenda necessário, em formato de “arquivo não paginável”, conforme disposto no inciso
VI do parágrafo único do artigo 1o da IN RFB no 1.782 de 2018.
Inicialmente, vale lembrar as informações constantes no “Despacho Decisório”
em relação ao tema (fls. 02/04):
(...)
2. Os fatos e a tese do contribuinte
Essa verificação teve origem na análise dos Dossiês 10010.013602/0219-06 (01/2014),
10010.009954/1218-21
(07/2014),
10010.013499/0219-96
(08/2018)
e
10010.013620/0219-80 (09/2018), nos quais a empresa foi intimada a prestar
esclarecimentos sobre os motivos e fundamentos de tais compensações.
Nesses esclarecimentos, em resumo, a empresa aduziu o seguinte:
“Esclarecemos que tais contribuições decorrem de recolhimentos efetuados pela
Intimada em condenações de ações judiciais de natureza trabalhista nas quais o
Banco Santander exercia a posição de reclamado.
Tais recolhimentos foram efetuados em virtude de decisão judicial desfavorável
ou acordo judicial efetuado entre as partes.”
O contribuinte alega que parte desses recolhimentos estariam decaídos. Assumindo essa
premissa, verificou os períodos a que se referia cada GPS; apurou o que, supostamente,
estaria decaído; efetuou o cálculo dos valores que seriam passíveis de compensação e os
lançou nos Perdcomps.
Atendendo pedido da fiscalização, quando analisávamos os Dossiês que originaram este
PAF, funcionários do contribuinte compareceram na Deinf e prestaram esclarecimentos
adicionais sobre a metodologia de cálculo adotada, especialmente uma memória de
cálculo automatizada, na qual, uma vez registrados os dados do processo trabalhista,
obtinha-se o resultado do valor proporcional, objeto dos pedidos de compensação.
Portanto, o que se fez para as competências 01/2014, 07/2014, 08/2018 e 09/2018 se
estende para todas as competências e compensações pleiteadas, já que a memória
automatizada de cálculo adotada foi sempre a mesma. Até onde examinamos, por
amostragem, os cálculos estavam corretos, desde que se aceite a tese da decadência.
Uma vez que o processo de cálculo estava automatizado, solicitamos ao contribuinte
que, na sua manifestação em resposta à intimação, colocasse um exemplo dos cálculos,
acompanhado de uma explicação. Esses exemplos e suas respectivas explicações
constam do Anexo 2 deste Despacho – “As Respostas do Santander nos Dossiês”.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Posteriormente, a empresa inseriu em Processos anteriores relativos aos anos de 2013,
2014 e 2015 (16327.720.996/2019-49, 16327.720.997/2019-93, 16327.720.998/2019-
38, respectivamente), bem como em Processos cancelados relativos aos anos de 2016,
2017 e 2018 (16327.720.141/2020- 51, 16327.720.142/2020-04, 16327.720.143/2020-
41, respectivamente, substituídos pelo Processo 16327.721.362/2020-47) extensa e
desnecessária documentação sobre todas as reclamações trabalhistas em pauta. Um
exame amostral de alguns casos apenas confirmaram o que já havia sido constatado nos
Dossiês supracitados: os cálculos estão corretos desde que se aceite a tese da
decadência. E não poderia ser de outra forma, já que a memória automatizada de cálculo
adotada foi sempre a mesma.
O problema não está nos cálculos e sim na tese da decadência assumida pelo
contribuinte, como passamos a demonstrar na sequência deste Despacho. Portanto,
alegações de cerceamento de defesa pelo motivo de que não examinamos, um a um,
todos os cinco mil casos apresentados, não passa de um tiro na água porque não são os
cálculos que estão em questão.
A matéria em debate não é fática, mas de Direito, desdobrando-se em três momentos.
O primeiro momento, que é condição necessária, mas não suficiente para aceitação do
pleito das compensações em pauta, deve tratar de uma questão prejudicial preliminar:
pode uma autoridade administrativa permitir a compensação de tributos recolhidos em
decorrência de sentença judicial que tenha determinado esses recolhimentos? Se a
resposta for negativa, o assunto resta encerrado em âmbito administrativo, nada mais
devendo ser feito, remanescendo o direito constitucionalmente inafastável do
contribuinte de recorrer ao judiciário. Um eventual segundo momento somente poderia
sobrevir no caso de uma resposta positiva, avaliando-se, então, o mérito da tese da
decadência. Um terceiro momento ocorreria apenas se a tese da decadência fosse aceita.
Só então, os cálculos seriam examinados mais detidamente, cabendo à Receita Federal
(e não ao contribuinte) decidir a profundidade e dimensão do exame que porventura
seria feito.
Ademais, haveria um exame adicional a ser feito nesse terceiro momento: a GFIP. Isso
porque, embora as medidas administrativas recentes tenham permitido a compensação
de contribuições previdenciárias por meio de Perdcomp, isso não elide a obrigação de
retificar as GFIPs, apontando o valor da compensação efetuada no campo próprio para
tal. Assim, a documentação reunida pelo contribuinte deveria incluir as GFIPs
corrigidas para que uma eventual compensação fosse admitida.
(...)
Da reprodução acima extrai-se que:
 As contribuições objeto das compensações realizadas decorrem de diversos
recolhimentos efetuados pelo Requerente em condenações de ações judiciais
de natureza trabalhista nas quais o Requerente figurava na posição de
reclamado.
 Todas as compensações pleiteadas têm essa mesma origem.
 Houve um exame dos cálculos: atendendo pedido da fiscalização, funcionários
do contribuinte compareceram na Deinf e prestaram esclarecimentos
adicionais sobre a metodologia de cálculo adotada, especialmente uma
memória de cálculo automatizada, na qual, uma vez registrados os dados do
processo trabalhista, obtinha-se o resultado do valor proporcional, objeto dos
pedidos de compensação. Até onde foi examinado, por amostragem, os
cálculos estavam corretos, desde que se aceite a premissa da decadência.

Uma vez que o processo de cálculo estava automatizado, foi solicitado ao
contribuinte que, na sua manifestação, colocasse um exemplo dos cálculos
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

acompanhados de uma explicação. Por isso no Anexo 2 constam “As
Respostas do Santander nos Dossiês”. O que se fez para as competências
01/2014, 07/2014, 08/2018 e 09/2018 se estende para todas as competências e
compensações pleiteadas, já que a memória automatizada de cálculo adotada
foi sempre a mesma.

Segundo a Autoridade Fiscal o problema não está nos cálculos mas sim na tese
da decadência defendida pelo contribuinte, não se justificando alegações de
cerceamento de defesa pelo motivo de não terem sido examinados todo os
cinco mil casos apresentados.
 A matéria em debate não é fática, mas de direito, desdobrando-se em três
momentos, sintetizados abaixo:
(i) Primeiro momento: pode uma autoridade administrativa permitir a
compensação de tributos recolhidos em decorrência de sentença judicial
que tenha determinado esses recolhimentos?
(ii) Segundo momento podem ocorrer duas situações a depender da resposta
anterior:
 Se a resposta for negativa, o assunto resta encerrado em âmbito
administrativo, nada mais devendo ser feito, remanescendo o direito
constitucionalmente inafastável do contribuinte de recorrer ao judiciário
e
 No caso de uma resposta positiva, avaliando-se, então, o mérito da tese
da decadência e
(iii) Terceiro momento: ocorreria apenas se a tese da decadência fosse aceita e
aí então, os cálculos seriam examinados mais detidamente, cabendo à
Receita Federal (e não ao contribuinte) decidir a profundidade e dimensão
do exame que porventura seria feito.
Conforme esclarecido pela Autoridade Fiscal, a metodologia utilizada pela
empresa para as competências 01/2014, 07/2014, 08/208 e 09/2018 se estende para todas as
demais compensações pleiteadas. Quanto aos cálculos da análise preliminar por amostragem, foi
constatado que os mesmos estavam corretos, de modo que somente seria admissível a análise
mais aprofundada dos documentos apresentados pelo contribuinte, justificando-se a conversão
do processo em diligência conforme pleiteado, se fosse acatada a tese da decadência do
recolhimento das contribuições defendida pelo mesmo, que não é o caso, como visto em linhas
pretéritas, por não ter respaldo legal.
Nesse diapasão, a insurgência do Recorrente não se sustenta, não merecendo
qualquer reparo a decisão recorrida neste ponto, bem como, ser totalmente despropositada a
conversão do presente julgamento em diligência e do mesmo modo a juntada posterior de provas,
por se tratar de matéria de direito e não fática, conforme aduzido pela Autoridade Fiscal.
Pedido de Sustentação Oral
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada em normativos
internos e orientada na publicação da pauta de julgamento.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.132 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721378/2020-50

Atualmente a regulamentação do pedido de sustentação oral encontra-se previsto
no artigo 3o da Portaria CARF no 5960 de 04 de julho de 20228, cabendo ao interessado o
encaminhamento do pedido por meio de formulário eletrônico disponibilizado na Carta de
Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião
mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
Por conseguinte, nada a prover neste tópico.
Em síntese conclusiva, diante do fato do argumento de decadência não se
sustentar e de não haver nos autos a comprovação de que houve o reconhecimento judicial dos
alegados pagamentos indevidos, ou seja, o reconhecimento prévio pela Justiça do Trabalho, no
momento das operações da existência e liquidez e certeza do crédito previdenciário que se
pretende compensar, resta concluir-se pela impossibilidade da homologação das compensações
realizadas pelo Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

8 PORTARIA CARF No 5960, DE 04 DE JULHO DE 2022. (Publicado(a) no DOU de 06/07/2022, seção 1, página
35). Regulamenta a realização de sessões de julgamento presenciais híbridas e dá outras providências.
Art. 3° O pedido de sustentação oral e/ou acompanhamento para sessões de julgamento presenciais deverá ser
encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet
em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.
§ 1° Somente serão processados pedidos de sustentação oral e/ou acompanhamento em relação a processos
relacionados em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
internet.
§ 2° Serão aceitos apenas os pedidos apresentados em formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas, constante da Carta de Serviços do CARF.
§ 3° Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões,
ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
§ 4° Durante as sessões de julgamento presenciais, os processos com pedidos antecipados de sustentação oral e/ou
acompanhamento serão julgados prioritariamente, na ordem da pauta.
§ 5o A ausência de pedido de sustentação oral e/ou de acompanhamento, no prazo previsto no caput, poderá implicar
a antecipação do julgamento de recurso para sessão anterior àquela em que o processo tenha sido pautado, nos
termos do art. 8o.
§ 6° Caso as partes e/ou o patrono não se encontrem presentes quando apregoado o processo para o qual houve
pedido antecipado de sustentação oral e/ou acompanhamento, será apregoado o processo seguinte.
§ 7° Encerrado o julgamento de todos os processos para os quais houver pedido de sustentação oral e/ou
acompanhamento, o Presidente da Turma observará a ordem da pauta.
§ 8° A ausência do patrono que formalizou pedido de sustentação oral e/ou de acompanhamento não prejudica o
julgamento do processo, desde que realizado na ordem da pauta.

Fl. 551
DF CARF MF
Original